Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-85.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012435-85.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISMAEL DE JESUS FONSECA - CPF: 202.287.671-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para divergir apenas quanto a condenação em danos morais. Compulsando os autos, constata-se que se trata de mero desconto, cabendo apenas a restituição na forma dobrada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO NOS PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo é legal desde que devidamente comprovada a contratação e a ciência pelo consumidor.

Se não houve a juntada do contrato, devidamente assinado pelo autor, resta comprovada a ilegalidade na cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da demanda é que a parte autora alega que celebrou com a instituição financeira um contrato de empréstimo bancário e que foi incluído no contrato o seguro denominado prestamista, no valor de R$ 145,90, para garantir a operação.

A instituição financeira aduz que a referida cobrança está prevista no contrato firmado entre as partes, e ciente das disposições constantes nas cláusulas, o autor aceitou o contrato em comento, tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus termos, procedendo de maneira a não praticar qualquer ofensa à lei.

Dessa forma, compete à parte recorrida a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrida não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada legalidade do negócio jurídico, e, por conseguinte, fica demonstrado a alegação da parte autora a respeito da venda casada.

Assim, constatada a falha na prestação do serviço pela parte ré ao efetuar cobrança indevida na conta bancária da parte autora, fato que gera danos morais, devendo ainda os valores debitados serem restituídos, em dobro.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1012436-70.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA –
IMPUTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA SEM COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – VENDA CASADA
– VEDAÇÃO CONSOANTE TESE No 2 DO TEMA 972 DO STJ – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela mesma e deu parcial provimento ao recurso da parte promovente para determinar a restituição material na forma dobrada.

O consumidor tem o direito a informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme tese no 2 firmada no Tema 972 do STJ.

Responsabilidade civil em razão da venda casada, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 927 do Código Civil.

In casu, inexiste comprovação de que a parte promovente foi cientificada acerca da contratação de seguro prestamista, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar materialmente e moralmente.

Ademais, o artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. VEDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma que, ao celebrar contrato de empréstimo consignado com o banco réu, no dia 12/06/2019, este teria incluído no contrato uma parcela de R$ 1.240,00, referente à seguro prestamista, que o autor não desejava, configurando prática abusiva de "venda casada". 2. Relação de consumo. Direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados. Inversão do ônus probatório. 3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." 4. Neste âmbito, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o autor afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que o autor teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 5. Elementos nos autos que evidenciam a prática de venda casada, vedada pela legislação de consumo. Falha da ré na prestação do serviço caracterizada. 6. Nulidade do contrato de seguro. Condenação da ré a devolver em dobro do valor pago pelo autor a título de prêmio, na forma do art. 42, p.u. do CDC. Agravamento do débito do autor, economicamente hipossuficiente, gerando abalo financeiro e desgaste emocional. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.400,00, patamar que já se mostra acanhado, e só não será majorado por falta de recurso neste sentido, não havendo que se falar em redução. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00244448920198190208, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022, grifos nossos).”

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justo e razoável a manutenção do patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(N.U 1034297-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

No tocante aos danos materiais, a parte autora demonstrou que o desconto indevido no valor de R$ 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos), conforme extrato no id. 242133712.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento,
para condenar a parte recorrida ao pagamento de:

a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil;

b) a restituição do valor cobrado (R$ 145,90), em dobro, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil
.

É
c
omo voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a demanda.

Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.

É indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente, sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços.

Assim, não restando comprovada a contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

Nesse sentido:
“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS, BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados. 2. É indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (serviços padronizados prioritários, Bradesco Vida Previdência e título de capitalização), sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços. 3. Assim, não restando comprovada a contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação a título de danos morais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 7. É como voto. (N.U 1010586-15.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os juros e correção monetária deverão observar o artigo 406 do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025